Tribunal: TJBA
Processo: 8002663-57.2022.8.05.0110
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8002663-57.2022.8.05.0110 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: LAZARO CARVALHO MACHADO Advogado(s): MARCOS GEAN ALECRIM MACHADO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. PRESENÇA DE ANIMUS NECANDI. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso em Sentido Estrito interposto por Lázaro Carvalho Machado contra sentença da 2ª Vara dos Feitos Criminais, Júri e Execuções Penais da Comarca de Irecê/BA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos II, III, IV e VI, do Código Penal, pela prática de homicídio qualificado contra sua ex-companheira, motivado por ciúmes e inconformismo com o término do relacionamento. O recorrente pleiteia absolvição sumária por legítima defesa, ou impronúncia, e, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras ou a desclassificação para homicídio privilegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de absolvição sumária ou impronúncia por ausência de indícios de autoria; (ii) analisar a alegação de legítima defesa; (iii) examinar a existência de animus necandi; (iv) avaliar a manutenção das qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia; e (v) definir se é cabível a desclassificação para homicídio privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR Na decisão de pronúncia, basta a demonstração da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, prevalecendo o princípio do in dubio pro societate, conforme o art. 5º, XXXVIII, “d”, da CF/1988. A materialidade está comprovada pelo Laudo de Exame de Necrópsia nº 2022 14 PM 002407-01, que atestou morte por hemorragia cervical e asfixia, decorrente de múltiplas lesões por arma branca, inclusive esgorjamento profundo no pescoço. Os indícios de autoria são consistentes: testemunhas viram o acusado deixando a casa da vítima com sangue nas mãos e roupas; os vizinhos ouviram gritos e barulhos de arrombamento; o próprio réu admitiu estar no local dos fatos. A tese de legítima defesa é afastada, pois inexiste prova de agressão injusta, atual ou iminente da vítima. O acusado, movido por ciúmes, invadiu a casa durante a madrugada, arrombou portas e iniciou o ataque, impossibilitando qualquer reação defensiva. O animus necandi está evidenciado pela conduta deliberada do acusado: portava faca peixeira, desferiu diversos golpes em regiões vitais, inclusive esgorjamento, e deixou o local sem prestar socorro. Não há indício técnico de surto psicótico. O motivo fútil está caracterizado pelo ciúme e inconformismo com o fim do relacionamento, sentimentos desproporcionais que não justificam a conduta homicida. O meio cruel é evidenciado pelo esgorjamento e multiplicidade de golpes que causaram morte lenta e sofrimento físico e psicológico, inclusive pela presença dos filhos da vítima. O recurso que dificultou a defesa da vítima está presente, pois o crime ocorreu de madrugada, após arrombamento da residência e do quarto onde a vítima dormia, surpreendida em situação de vulnerabilidade. O feminicídio está configurado, por ter sido o crime cometido em contexto de violência doméstica e familiar, motivado por sentimento de posse e inconformismo masculino diante da autonomia da vítima. A coexistência das qualificadoras de feminicídio e motivo fútil não configura bis in idem, pois tutelam aspectos distintos do crime: a motivação individual e o contexto de gênero. Inviável a desclassificação para homicídio privilegiado, por ausência de injusta provocação e imediatidade entre a suposta emoção e o fato. A conduta foi premeditada, refletida e executada com extrema violência. A decisão de pronúncia não encerra juízo definitivo de culpa, limitando-se a submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, art. 121, §1º e §2º, incisos II, III, IV e VI; CP, art. 25; Lei nº 11.340/2006, art. 5º; Lei nº 13.104/2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002663-57.2022.8.05.0110, em que figuram como apelante LÁZARO CARVALHO MACHADO e como apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.